Tribunal: TJES
Processo: 5000195-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública; Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000195-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRAZ LOPES PEREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5000195-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BRAZ LOPES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
Braz Lopes Pereira contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio
, q
ue
, em aç
ão
civil pública
por ato de
improbidade administrativa
ajuizada
pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, recebe
u a petição inicial
.

S
ustenta que: (1) o ajuizamento d
e
ação de improbidade administrativa
contra servidor público
sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar caracteriza violação aos princípios
da legalidade,
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; (2) a prévia apurado dos fatos
descritos na inicial
em processo administrativo
disciplinar
constitui requisito de constituição e desenvolvimento válido da ação de impro
b
idade;
e (3)
o processo
deve ser extint
o
sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV e VI do CPC
.
Requer
o
provimento
do recurso
.

E
m contrarrazões (ID nº 1063536) o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, ressaltando que o ajuizamento da ação civil pública para a apuração da prática de ato de improbidade prescinde da prévia instauração de processo administrativo disciplinar, tendo em vista a independência entre as instâncias administrativa, civil e penal.

É o relatório

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000195-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BRAZ LOPES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O procedimento prévio ao recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa tem por objetivo evitar o processamento de ações temerárias, claramente improcedentes ou quando ausentes as condições da ação ou pressupostos processuais.

Assim, a decisão que recebe a inicial da ação de improbidade (Lei nº 8.429/92, art. 17, § 9º) não representa julgamento prévio da demanda, nem indica a formação de juízo quanto à efetiva existência de ato de improbidade administrativa e nem de que aqueles que figuram como réus sejam por ele responsáveis.

Ou seja, na hipótese de ausência de qualquer indício quanto à ocorrência de ato de improbidade, de manifesta improcedência ou de inadequação da via eleita, o processo deve ser extinto após a manifestação prévia, com fundamento no artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92. Caso contrário, a petição inicial deve ser recebida.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA AÇÃO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DEMANDARIA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.

1. Recurso especial no qual se discute o recebimento de ação civil pública de improbidade administrativa, quanto a escritório de advocacia que foi contratado por município.

2. Nos termos do art. 17, § 8º, da Lei 8.429/1992, a ação de improbidade administrativa só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de tal sorte que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente ao recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.382.920/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 318.511/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/9/2013 [...] .”

(EDcl no REsp 1385745/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 10/02/2017)

“
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 8.429/1992. INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATOS DE IMPROBIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.

1. A jurisprudência desta Corte tem asseverado que ‘é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria, para que se determine o processamento da ação, em obediência ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público’ (REsp 1.197.406/MS, Relª. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013).

2. Como deflui da expressa dicção do § 8º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, somente será possível a pronta rejeição da ação, pelo magistrado, caso resulte convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 952.487/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 18/09/2018)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO LIMINAR DA INICIAL. ACÓRDÃO AFIRMOU O COMETIMENTO DE ILEGALIDADES. ELEMENTO SUBJETIVO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE.

1. Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta afronta ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que é suficiente a presença de indícios do ato ímprobo para a propositura da ação de improbidade administrativa e que não se pode exigir prova cabal do dolo para o recebimento da demanda, apenas para a condenação, pois na fase inicial prevalece o princípio do in dubi pro societate, que possibilita o maior resguardo do interesse público [...].”

(AgInt nos EDcl no REsp 1596890/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 24/05/2018)

Noutra parte, prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o ajuizamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa não depende de prévia apuração em inquérito civil ou processo administrativo disciplinar, uma vez que a ocorrência dos fatos alegados na inicial será apurada nos próprios autos, assegurando ao réu o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO NA ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONDIÇÃO PARA AÇÃO DE IMPROBIDADE. DESNECESSIDADE.

[...]

4. O ajuizamento de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa independe de prévia apuração administrativa da conduta do agente. Nesse sentido: AgRg no AREsp 53.058/MA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.9.2013 [...]”.

(AgRg no AREsp 187.382/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. ART. 14 DA LIA. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

[...]

2. Conforme jurisprudência do STJ, o procedimento administrativo ou representação não é requisito ao ajuizamento da ação de improbidade administrativa pelo Ministério Público [...]”.

(AgRg no AREsp 53.058/MA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 24/09/2013)

Averbe-se, outrossim, que nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/1992, as instâncias civil, penal e administrativa são independentes, ressaltada a hipótese de absolvição criminal por inexistência do fato ou da autoria, decorrendo que a omissão da Administração Pública em instaurar processo administrativo disciplinar em face do agravante não constitui óbice para que o Ministério Público ajuíze a ação de improbidade administrativa.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA INICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BIS IN IDEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGENTE POLÍTICO. LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO. DECRETO-LEI N. 201/1967. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUTÔNOMA EM FACE DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

V - O acórdão recorrido observou a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, bem como nesta Corte, segundo a qual, por não possuir natureza penal ou administrativa, a ação de improbidade é autônoma em relação a tais instâncias, não configurando óbice ao processamento da presente demanda a existência de ação penal em trâmite. Precedentes

[...]”.

(AgInt no REsp 1947699/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2021, DJe 08/11/2021)

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AO ART. 489, §1º, IV, DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR FALTA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DO COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 12 DA LEI N. 8.429/1992. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

III. Este Tribunal Superior tem reiteradamente afirmado a independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, salvo se verificada absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Dessa forma, a absolvição criminal motivada por ausência de comprovação do elemento anímico da conduta não obsta o prosseguimento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Precedentes.

IV. Consoante orientação sedimentada nesta Corte, na fase de recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, basta a demonstração de indícios da prática de ato ímprobo, ou, fundamentadamente, as razões de sua não apresentação, em observância ao princípio do in dubio pro societate. Precedentes [...]”.

(AgInt no REsp 1761220/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 20/10/2021)

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou a ação civil pública imputando ao agravado a prática do ato de improbidade administrativa tipificado no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, consistente na violação dos princípios da administração pública e dos deveres de honestidade e lealdade às instituições, por ter, em tese, apresentado documentos falsos perante o Município de Afonso Cláudio para efeito de prova de escolaridade em processo seletivo simplificado para a contratação temporária de Professores.

Os documentos supostamente falsos são uma declaração de colação de grau no curso de graduação em Ciências Biológicas, acompanhada de histórico escolar, bem como uma declaração de conclusão de curso de pós-graduação.

A inicial foi instruída com documentos emitidos pelas instituições de ensino onde o agravante teria concluído os cursos de graduação e pós-graduação, atestando que não emitiram as declarações por ele apresentadas (ID nº 964450).

A Escola São Francisco de Assis informou que o agravante abandonou o curso de Ciências Biológicas que havia iniciado, não tendo colado grau na referida instituição.

Já a Faculdade Saberes, onde o agravante afirma ter realizado o curso de pós-graduação, informou que ele não realizou o curso.

Anote-se que na defesa prévia que apresentou, assim como nas razões recursais, o agravante não infirmou os fatos narrados na inicial e os documentos apresentados pelo Ministério Público, atendo-se em alegar que a instauração de processo administrativo disciplinar pelo Município de Afonso Cláudio constitui requisito para o ajuizamento da ação civil pública.

Por
que ao agravante foi imput
ada conduta que, e
m tese, qualifica-se como ato de improbidade administrativ
a
, os elementos indiciários justificam a propositura da demanda e porque a via eleita é adequada, não deve ser reformada a decisão que recebeu a petição inicial da ação de improbidade administrativa.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000195-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BRAZ LOPES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – REQUISITOS COMPROVADOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. O procedimento prévio ao recebimento da petição inicial da ação civil pública por improbidade administrativa tem por objetivo evitar o processamento de ações temerárias, claramente improcedentes ou quando ausentes as condições da ação ou pressupostos processuais. A decisão que recebe a inicial não representa julgamento prévio da demanda, nem indica a formação de juízo quanto à efetiva existência de ato de improbidade e nem de que aqueles que figuram como réus sejam por ele responsáveis.

2. O ajuizamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa não depende de prévia apuração em inquérito civil ou processo administrativo disciplinar, eis que a ocorrência dos fatos alegados na inicial será apurada nos próprios autos da ação, assegurando ao réu o direito ao contraditório e a ampla defesa.

3. As instâncias civil, penal e administrativa são independentes, ressaltada a hipótese de absolvição criminal por inexistência do fato ou da autoria, decorrendo que a omissão da Administração Pública em instaurar processo administrativo disciplinar em face do agravante não constitui óbice para que o Ministério Público ajuíze a ação de improbidade administrativa (Lei 8.429/1992, art. 12).

4. Se a conduta imputada ao agravante se qualifica, em tese, como ato de improbidade administrativa, se há elementos indiciários que justificam a propositura da demanda e se a via eleita é adequada, deve ser recebida a petição inicial da ação de improbidade administrativa.

5. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 17 de maio de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.